Tribunal: TJMT
Processo: 0012861-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012861-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (APELADO), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (APELADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (APELADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (APELADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC– REQUERIMENTO DA EXTINÇÃO PELA PARTE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte.

De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012861-24.2014.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1003166-51.2022.8.11.0040
, proposto em desfavor de
TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS
, julgou extinta a presente ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o ente bancário não atendeu aos aclamos do judiciário
(Id. 190598497).

Em suas razões (184883179), o apelante aduz que não houve intimação pessoal do banco recorrente por Aviso de Recebimento, havendo violação ao art. 485, § 1o DO CPC.

Verbera ausência de requerimento da parte adversa pugnando pela extinção do feito, nos termos da vertente sumular 240 do STJ.

Assevera que o aplicável aos autos deve ser a prescrição intercorrente não a extinção processual com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Ao arremate, aduz que não houve ausência de abandono da causa devendo haver a primazia de julgamento de mérito.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso à corte Cidadã.

Preparo recolhido consorte certidão Id. 190796689.

A nobre Defensoria Pública apresentou as contrarrazões ao recurso (Id. 190474865), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023